Tribunal: TJSP
Processo: 2264888-62.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Homicídio Qualificado
Órgão julgador: Claudia Fonseca Fanucchi
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2020-12-03

Ementa:
Habeas Corpus – Alegação de constrangimento ilegal superada – Perda do objeto – Reconhecimento – Inteligência do artigo 659, do Código de Processo Penal – Ordem prejudicada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000995650
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Habeas Corpus Criminal no 2264888-62.2020.8.26.0000, da Comarca de
Ribeirão Preto, em que é paciente GONÇALO MENDES e Impetrante
GERALDO JOBERT NARCISO FILHO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da
Colenda 5a Câmara de Direito Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "julgaram PREJUDICADA a ordem
de habeas corpus. V.U.", de conformidade com o voto da Relatora, que
integra este v. Acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Excelentíssimos Desembargadores TRISTÃO RIBEIRO (Presidente) E
DAMIÃO COGAN.
São Paulo, 3 de dezembro de 2020.
CLAUDIA FONSECA FANUCCHI
RELATORA
Assinatura Eletrônica
(art. 1o, § 2o, III, da Lei no 11.419/2006)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
– sessão permanente e virtual –
__________________________________________________________________________________________________________
Habeas Corpus Criminal no 2264888-62.2020.8.26.0000 - lauda 2/3
Voto:
25183 CFF/D
Habeas Corpus:
2264888-62.2020.8.26.0000
Comarca:
Ribeirão Preto
Vara:
1a Vara do Júri e das Execuções Criminais
Processo:
1003272-30.1997.8.26.0506
Impetrante:
Geraldo Jobert Narciso Filho
Paciente:
Gonçalo Mendes
Habeas Corpus
Alegação de constrangimento
ilegal
superada

Perda
do
objeto

Reconhecimento
Inteligência do artigo 659, do
Código de Processo Penal Ordem prejudicada.
Vistos...
Cuida-se de habeas corpus preventivo,
com pedido de liminar de concessão de salvo-conduto, impetrado em
favor do paciente, sob alegação de estar sofrendo constrangimento ilegal,
supostamente imposto pela digna autoridade apontada como coatora, em
razão da manutenção de sua prisão preventiva.
Apresenta, para tanto, rol de pertinentes
razões, postulando a concessão da ordem, ao que se infere, para que o
paciente responda ao processo em liberdade (fls. 01/12).
O pedido liminar foi indeferido (fls.
74/76).
Prestadas as informações judiciais (fls.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
– sessão permanente e virtual –
__________________________________________________________________________________________________________
Habeas Corpus Criminal no 2264888-62.2020.8.26.0000 - lauda 3/3
79/87),
a
douta
Procuradoria-Geral
de
Justiça
opinou
pela
prejudicialidade da ordem (fls. 90/91).
É o relatório.
As informações judiciais noticiaram o
deferimento da liberdade provisória em 13 de novembro de 2020 e a
imediata expedição do respectivo alvará de soltura (fls. 80/81).
Dessa forma, a pretensão deduzida na
inicial restou prejudicada, diante da cessação do gravame hostilizado e,
consequentemente, do esvaziamento superveniente da causa pretendi.
Nesse contexto, resta prejudicado o
presente writ, por aplicação do disposto no artigo 659, do Código de
Processo Penal.
Ante o exposto, julgo PREJUDICADA a
ordem de habeas corpus.
CLAUDIA FONSECA FANUCCHI
DESEMBARGADORA RELATORA
Assinatura Eletrônica
(art. 1o, § 2o, III, da Lei no 11.419/2006)